Tribunal: STF
Processo: HC 202977
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 649.852/BA – eDOC 5):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ATESTANDO A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - a Corte de origem, soberana na análise da prova dos autos, formou convicção de que há elementos probatórios que evidenciam que o paciente e o corréu estavam associados, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas, com base no Relatório de Investigação Criminal, documento que o Juízo de primeiro grau não teve acesso quando a absolvição do corréu Francisco 
    III - afastar a condenação demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelo eg. Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 
    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Agravo regimental desprovido 
    Busca-se, em síntese, a absolvição do paciente do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, uma vez que “o Paciente foi condenado pelo crime de associação, enquanto que o único corréu foi absolvido no processo desmembrado que tratava do mesmo crime”.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    O impetrante insurge-se contra a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia da sentença condenatória, ato jurisdicional indispensável à compreensão da matéria. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente